Tribunal: TJSP
Processo: 2180356-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – IPTU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA – ART. 186 DO CTN
- Caráter propter rem da obrigação que apenas define a titularidade passiva em caso de transferência da coisa, em nada interferindo sobre a definição de preferência por força de privilégio legal. Sub-rogação do crédito sobre o produto da arrematação, no presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – IPTU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA – ART. 186 DO CTN
- Caráter propter rem da obrigação que apenas define a titularidade passiva em caso de transferência da coisa, em nada interferindo sobre a definição de preferência por força de privilégio legal. Sub-rogação do crédito sobre o produto da arrematação, no presente caso, observada, a partir daí, a preferência por critério legal;
- Tendo em vista que os honorários advocatícios provenientes do trabalho jurídico prestado pelo patrono da parte se sobrepõe ao credor tributário, por possuir natureza alimentar, equiparando-se, assim, ao crédito trabalhista, imperioso reconhecer a preferência sobre o crédito tributário (Art. 186 do CTN).
RECURSO PROVIDO.